Tribunal: STJ
Processo: 0023551-24.2009.8.26.0477
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO LUIS FELIPE SALOMÃO
Órgão colegiado: AJC ASSESSORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA CORTE ESPECIAL
Data de publicação: 2026-03-27

Inteiro teor:
AgRg no RE nos EDcl no AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No
2435407 - SP(2023/0296345-8)
RELATOR
: MINISTRO LUIS FELIPE SALOMÃO
AGRAVANTE
: FABIANO SALVADO MIRA MARQUES
ADVOGADO
: EUGENIO CARLO BALLIANO MALAVASI - SP127964
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
INTERES.
: ROGERIO FERRARI CARRILHO
ADVOGADA
: MARINA SILVA REIS - SP131769
EMENTA
AGRAVO
REGIMENTAL.
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO.
FUNDAMENTAÇÃO
DO
JULGADO RECORRIDO. SUFICIÊNCIA. TEMA N.
339 DO STF. CONFORMIDADE COM A TESE
FIXADA EM REPERCUSSÃO GERAL.
I,
ART. 1.030,
, DO CPC.
A
I. CASO EM EXAME
1.1. Agravo regimental interposto contra decisão que
negou seguimento a recurso extraordinário, sob o
fundamento de que o acórdão recorrido estaria em
conformidade com a tese fixada pelo STF no Tema n.
339 da repercussão geral.
1.2. A parte agravante alegou a inaplicabilidade do
Tema n. 339 ao caso, argumentando que não houve
fundamentação adequada no acórdão recorrido
quanto às matérias suscitadas, o que configuraria
ofensa ao texto constitucional.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2.1. A existência de afronta ao
IX, da
art. 93,
Constituição Federal quando se discute a suficiência
da fundamentação das decisões judiciais, com
aplicabilidade do Tema n. 339 do STF.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.1. O STF, ao tratar do Tema n. 339 da repercussão
geral, firmou a tese de que a Constituição Federal
exige que acórdãos e decisões sejam fundamentados,
ainda que sucintamente, sem vinculação à correção
ou abrangência detalhada de todas as alegações das
partes, mas à existência de motivação que permita a
compreensão da solução dada à controvérsia.
3.2. No caso concreto, o acórdão recorrido apresentou
motivação adequada para a solução da controvérsia,
Documento eletrônico VDA55347074 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTÔNIO HERMAN DE VASCONCELLOS E BENJAMIN Assinado em: 25/03/2026 21:36:08
Publicação no DJEN/CNJ de 30/03/2026. Código de Controle do Documento: 13baef37-c846-4dac-a938-c552a2a16e1a

em conformidade com o Tema n. 339, razão pela qual
é justificada a negativa de seguimento ao recurso
extraordinário nos termos do
I,
, do CPC.
art. 1.030,
a
IV. DISPOSITIVO
4.1. Agravo regimental a que se nega provimento.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da CORTE ESPECIAL do Superior Tribunal de Justiça,
em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar
18/03/2026
24/03/2026,
provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Mauro Campbell Marques, Benedito Gonçalves,
Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Ricardo Villas Bôas
Cueva, Sebastião Reis Júnior, Francisco Falcão, Nancy Andrighi, João Otávio
de Noronha, Humberto Martins, Maria Thereza de Assis Moura e Og Fernandes
votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Presidente do STJ.
Brasília, 25 de março de 2026.
HERMAN BENJAMIN
Presidente
LUIS FELIPE SALOMÃO
Relator/Vice-Presidente do STJ
Documento eletrônico VDA55347074 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTÔNIO HERMAN DE VASCONCELLOS E BENJAMIN Assinado em: 25/03/2026 21:36:08
Publicação no DJEN/CNJ de 30/03/2026. Código de Controle do Documento: 13baef37-c846-4dac-a938-c552a2a16e1a

AgRg no RE nos EDcl no AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No
2435407 - SP(2023/0296345-8)
RELATOR
: MINISTRO LUIS FELIPE SALOMÃO
AGRAVANTE
: FABIANO SALVADO MIRA MARQUES
ADVOGADO
: EUGENIO CARLO BALLIANO MALAVASI - SP127964
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
INTERES.
: ROGERIO FERRARI CARRILHO
ADVOGADA
: MARINA SILVA REIS - SP131769
EMENTA
AGRAVO
REGIMENTAL.
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO.
FUNDAMENTAÇÃO
DO
JULGADO RECORRIDO. SUFICIÊNCIA. TEMA N.
339 DO STF. CONFORMIDADE COM A TESE
FIXADA EM REPERCUSSÃO GERAL.
I,
ART. 1.030,
, DO CPC.
A
I. CASO EM EXAME
1.1. Agravo regimental interposto contra decisão que
negou seguimento a recurso extraordinário, sob o
fundamento de que o acórdão recorrido estaria em
conformidade com a tese fixada pelo STF no Tema n.
339 da repercussão geral.
1.2. A parte agravante alegou a inaplicabilidade do
Tema n. 339 ao caso, argumentando que não houve
fundamentação adequada no acórdão recorrido
quanto às matérias suscitadas, o que configuraria
ofensa ao texto constitucional.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2.1. A existência de afronta ao
IX, da
art. 93,
Constituição Federal quando se discute a suficiência
da fundamentação das decisões judiciais, com
aplicabilidade do Tema n. 339 do STF.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.1. O STF, ao tratar do Tema n. 339 da repercussão
geral, firmou a tese de que a Constituição Federal
exige que acórdãos e decisões sejam fundamentados,
ainda que sucintamente, sem vinculação à correção
ou abrangência detalhada de todas as alegações das
partes, mas à existência de motivação que permita a
compreensão da solução dada à controvérsia.
3.2. No caso concreto, o acórdão recorrido apresentou
motivação adequada para a solução da controvérsia,
em conformidade com o Tema n. 339, razão pela qual
é justificada a negativa de seguimento ao recurso
extraordinário nos termos do
I,
, do CPC.
art. 1.030,
a
IV. DISPOSITIVO
Documento eletrônico VDA55063561 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 17/03/2026 16:06:05
Código de Controle do Documento: 61a0cf4b-7c91-4df0-b3cf-e2f952ea109e

4.1. Agravo regimental a que se nega provimento.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto contra a decisão que
1.
negou seguimento ao recurso extraordinário, assim ementada (fl. 2.130):
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO.
FUNDAMENTAÇÃO
DO
JULGADO RECORRIDO. SUFICIÊNCIA. TEMA N. 339 DO STF.
CONFORMIDADE COM A TESE FIXADA EM REPERCUSSÃO
GERAL.
I,
ART. 1.030,
A, DO CPC. NEGATIVA DE
SEGUIMENTO.
A parte agravante alega que o Tema n. 339 do STF não tem
aplciabilidade ao caso, e que não foi enfrentada a tese de que as omissões
apontadas afrontaram o princípio da inafastabilidade do controle jurisidcional,
previsto no
o, XXXV, da CF.
art. 5
Diz que buscou demonstrar que o recurso especial deveria ser provido
ou concedido
de ofício.
habeas corpus
Requer o provimento do agravo para que o recurso extraordinário seja
admitido, com a remessa dos autos ao Supremo Tribunal Federal.
É o relatório.
VOTO
2. No julgamento do paradigma vinculado ao Tema n. 339, o Supremo
Tribunal Federal apreciou a seguinte questão:
[...] se decisão que transcreve os fundamentos da decisão
recorrida, sem enfrentar pormenorizadamente as questões
suscitadas nos embargos declaratórios, afronta o princípio da
obrigatoriedade de fundamentação das decisões judiciais, nos
termos do
IX, da Constituição Federal.
art. 93,
Na ocasião, firmou-se a seguinte tese vinculante: "O art. 93, IX, da
Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados,
ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de
cada uma das alegações ou provas."
O respectivo acórdão recebeu a seguinte ementa:
Questão de ordem. Agravo de Instrumento. Conversão em
recurso extraordinário (CPC,
§§ 3o e 4o).
art. 544,
2. Alegação de ofensa aos incisos XXXV e LX do
o e ao
art. 5
inciso IX do
da Constituição Federal. Inocorrência.
art. 93
3. O
IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou
art. 93,
decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem
determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das
alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos
da decisão.
4. Questão de ordem acolhida para reconhecer a repercussão
geral, reafirmar a jurisprudência do Tribunal, negar provimento
Documento eletrônico VDA55063561 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 17/03/2026 16:06:05
Código de Controle do Documento: 61a0cf4b-7c91-4df0-b3cf-e2f952ea109e

ao recurso e autorizar a adoção dos procedimentos relacionados
à repercussão geral.
(AI n. 791.292-QO-RG, relator Ministro Gilmar Mendes, Tribunal
Pleno, julgado em
DJe de
)
23/6/2010,
13/8/2010.
Por isso, para que um acórdão ou decisão seja considerado
fundamentado, conforme definido pelo STF, não é necessária a apreciação de
todas as alegações feitas pelas partes, desde que haja motivação considerada
suficiente para a solução da controvérsia.
Nesse contexto, a caracterização de ofensa ao
IX, da
art. 93,
Constituição Federal não está relacionada ao acerto atribuído ao julgado, ainda
que a parte recorrente considere sucinta ou incompleta a análise das alegações
recursais.
No caso, conforme consignado na decisão agravada, foram
declinados, de forma satisfatória, os motivos da compreensão adotada no
acórdão objeto do recurso extraordinário, como se observa do seguinte trecho
do referido julgado
. 2.063-2.064):
(fls
A despeito dos argumentos apresentados, o recurso não
apresenta elementos capazes de desconstituir as premissas que
embasaram a decisão agravada, que merece ser mantida por
seus próprios fundamentos.
Mediante análise dos autos, verifica-se que a decisão agravada
inadmitiu
o
recurso
especial,
considerando:
dissídio
jurisprudencial não comprovado e
Entretanto,
Súmula n. 7/STJ.
a parte agravante deixou de impugnar especificamente o(s)
referido(s) fundamento(s).
Com efeito, “para afastar a aplicação da Súmula n. 7 do STJ,
não é bastante a mera afirmação de sua não incidência na
espécie, devendo a parte apresentar argumentação suficiente a
fim de demonstrar que, para o STJ mudar o entendimento da
instância de origem sobre a questão suscitada, não é necessário
reexame de fatos e provas da causa” (AgRg no
relator Ministro João Otávio de
AREsp n. 1.793.805/SC,
Noronha, Quinta Turma, julgado em
DJe de
27/9/2022,
.
30/9/2022)
O Superior Tribunal de Justiça entende que "a mera transcrição
de ementas não permite o conhecimento do recurso especial
pela alínea 'c' do permissivo constitucional, pois não foi
demonstrada, de forma analítica, a identidade fática e a
divergência entre o acórdão impugnado e os julgados indicados
como paradigma" (AgRg no
relator
REsp n. 2.034.784/MG,
Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em
DJEN de
. Insta consignar que "para a
5/8/2025,
14/8/2025)
caracterização do dissídio jurisprudencial, é necessária a
demonstração da similitude fática e da divergência na
interpretação do direito entre os acórdãos confrontados. Dissídio
não demonstrado no caso" (AgInt no REsp n. 2.182.998/SP,
relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em
DJEN de
.
23/6/2025,
26/6/2025)
Nos termos dos arts. 932, III, do CPC e 253, parágrafo único,
inciso I, do Regimento Interno desta Corte, não se conhecerá do
agravo em recurso especial que "não tenha impugnado
especificamente todos os fundamentos da decisão recorrida".
Conforme já assentado pela Corte Especial do STJ, a decisão
de inadmissibilidade do recurso especial não é formada por
Documento eletrônico VDA55063561 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 17/03/2026 16:06:05
Código de Controle do Documento: 61a0cf4b-7c91-4df0-b3cf-e2f952ea109e

capítulos autônomos, mas por um único dispositivo, o que exige
que a parte agravante impugne todos os fundamentos da
decisão que, na origem, não admitiu o recurso especial.
Ressalte-se que, em atenção ao princípio da dialeticidade
recursal, a impugnação deve ser realizada de forma efetiva,
concreta e pormenorizada, não sendo suficientes meras
alegações genéricas ou relativas ao mérito da controvérsia, sob
pena de incidência do óbice da Súmula n. 182/STJ.

Verifica-se, portanto, que foram suficientemente apresentadas as
razões pelas quais não estão preenchidos os requisitos de admissibilidade do
recurso dirigido ao STJ, não tendo sido examinada a matéria de fundo, motivo
pelo qual é inviável o exame das questões relacionadas ao mérito recursal e ao
acerto da aplicação de óbices processuais por esta Corte.
Com efeito, quanto ao princípio da inafastabilidade da jurisdição, tido
por violado, e alegada omissão em vista de o STJ não ter concedido habeas
que compete ao magistrado eventualmente conceder de ofício, é
corpus,
inviável o acolhimento da pretensão recursal, pois, não se conheceu de recurso
anterior, de competência do Superior Tribunal de Justiça, porque não
preenchidos todos os pressupostos de admissibilidade, razão pela qual qualquer
alegação do recurso extraordinário demandaria, inicialmente, a reapreciação
dos fundamentos do não conhecimento de recurso que não é da competência
do Supremo Tribunal Federal.
Com efeito, demonstrada a realização da prestação jurisdicional
constitucionalmente adequada, ainda quando não se concorde com a solução
dada à causa, afigura-se inviável o prosseguimento do recurso extraordinário,
pois o provimento recorrido encontra-se em sintonia com a tese fixada no Tema
n. 339 do STF.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental.
3.

É como voto.
Documento eletrônico VDA55063561 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 17/03/2026 16:06:05
Código de Controle do Documento: 61a0cf4b-7c91-4df0-b3cf-e2f952ea109e

TERMO DE JULGAMENTO
CORTE ESPECIAL
AgRg no RE nos EDcl no AgRg no AREsp 2.435.407 / SP
Número Registro: 2023/0296345-8
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
00235512420098260477
0023551242009826047725852009
235512420098260477
23551242009826047725852009 25852009
Sessão Virtual de
a
18/03/2026
24/03/2026
Relator do AgRg no RE nos EDcl no AgRg
Exmo. Sr. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro PRESIDENTE DO STJ

Secretário
Bela. BÁRBARA AMORIM SOUSA CAMUÑA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : ROGERIO FERRARI CARRILHO
ADVOGADA
: MARINA SILVA REIS - SP131769
AGRAVANTE : FABIANO SALVADO MIRA MARQUES
ADVOGADO : EUGENIO CARLO BALLIANO MALAVASI - SP127964
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
CORRÉU
: THERSIO CARDOSO DE OLIVEIRA
CORRÉU
: ADRIANO GIL SANTOS JURADO
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES PRATICADOS POR PARTICULAR CONTRA A
ADMINISTRAÇÃO EM GERAL - CORRUPÇÃO ATIVA
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : FABIANO SALVADO MIRA MARQUES
ADVOGADO : EUGENIO CARLO BALLIANO MALAVASI - SP127964
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
INTERES.
: ROGERIO FERRARI CARRILHO
Documento eletrônico VDA55333537 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 25/03/2026 00:42:20
Código de Controle do Documento: e6b99324-c209-4053-92ae-6f5bcb9d6bed

ADVOGADA
: MARINA SILVA REIS - SP131769
TERMO
A CORTE ESPECIAL do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
18/03/2026
24/03/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Mauro Campbell Marques, Benedito Gonçalves, Raul Araújo,
Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Ricardo Villas Bôas Cueva, Sebastião Reis
Júnior, Francisco Falcão, Nancy Andrighi, João Otávio de Noronha, Humberto Martins, Maria
Thereza de Assis Moura e Og Fernandes votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o
julgamento o Sr. Ministro Presidente do STJ.

Brasília, 24 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55333537 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 25/03/2026 00:42:20
Código de Controle do Documento: e6b99324-c209-4053-92ae-6f5bcb9d6bed